Tribunal: TJPA
Processo: 0806231-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806231-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILCIVANDRO RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA E ENVIO DO LAUDO AO JUÍZO.
NÃO OCORRÊNCIA
.

PERÍCIA REALIZADA E O RESPECTIVO LAUDO JÁ ENVIADO AO MAGISTRADO SINGULAR, NÃO TENDO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE ENCERRADO EM RAZÃO DE ATO DA DEFESA QUE SE ENCONTRA COM CARGA DOS AUTOS DESDE O ANO DE 2019.

APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 64 DO STJ E 03 DESTA E. CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Leonam Gondim.

Belém/PA,
16
de julho de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
GILCIVANDRO RAMOS DA SILVA
,
com fulcro no
art. 5º, LXVIII e art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, aqui designado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº
0000101-83.2019.8.14.0138
.

Alega a impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 07/01/2019, por, em tese, ter proferido ameaças contra sua ex companheira, descumprir as medidas protetivas decretadas e opor-se ao cumprimento de decisão judicial mediante violência ou grave ameaça, sendo a denúncia recebida em 07/02/2019, oportunidade em que foi instaurado incidente de insanidade em desfavor do paciente, que foi provisoriamente internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico da SUSIPE para realização da devida perícia médica, determinando prazo de 45 dias para lavratura do respectivo laudo.

Afirma que apesar da apresentação dos quesitos pelo representante do Ministério Público, em 08/05/2019, até a presente data a perícia não foi realizada e que também não há previsão de quando o será, não tendo o paciente de forma alguma contribuído para a não realização do exame, estando a ação penal suspensa em razão de tal fato, o que configura excesso de prazo ao fim da instrução processual, bem como à realização da perícia, se mostrando a manutenção da custódia do paciente desproporcional e ilegal e, por vir o mesmo respondendo bem ao tratamento, não subsistem, alega, os fundamentos da medida de segurança.

Requereu a revogação, em caráter liminar, dos efeitos da medida que determinou a internação do paciente e, ao final, a definitiva concessão da ordem
.

Recebidos os autos esta relatora reservo-se para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, foi denegado o pedido liminar, ID 3262983, sendo em seguida determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer, ID 3295230, manifestou-se pela denegação da ordem.

VOTO

Adianto que não concedo a ordem
.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, denota-se não restar configurado o alegado excesso de prazo uma vez que o paciente já foi submetido à perícia e o respectivo laudo encaminhado ao Juízo em abril do corrente ano, porém, ao tentar concluir o feito o magistrado constatou que a defesa estava com carga dos autos desde o ano de 2019, não os tendo devolvido até o momento em que prestou informações, o que impediu, e impede, que o feito siga a devida marcha processual.

Vejamos então excerto das informações prestadas pelo magistrado singular,
verbis
:

“... tem-se que foi intentada medida protetiva em desfavor do paciente, sendo esta deferida por
este Juízo.
Ocorre que ao dia 07 de janeiro de 2019 este Juízo foi cientificado pela Autoridade Policial
que o acusado, novamente, voltara a importunar sua ex-companheira, inclusive, a
ameaçando com um facão e se opondo a ordem legal.
De posse das informações, com fito a resguardar a ordem pública e ciente de que as medidas
diversas da prisão mostraram-se insuficientes, este Juízo decretou a prisão preventiva do
acusado a fim de dissuadi-lo da reiteração criminosa.
Frente ao Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, sendo que após, a
defesa requereu instauração de incidente de insanidade mental, tendo parecer favorável do
MP.
Diante do alegado e demais laudos médicos juntados, este Juízo instaurou Incidente de
Insanidade Mental e determinou que o acusado fosse encaminhado ao Hospital Oficial de
Custódia do Pará a fim de que fosse realizada perícia. O que ocorreu, sendo endereçado o
respectivo laudo pericial em abril do presente ano.
Munido do referido documento, este Juízo visando impulsionar os autos determinou
conclusão do feito. Entretanto, fora constatado que a defesa tomou carga dos autos ainda em
2019 e até a presente data não o devolveu, ficando este Juízo impossibilitado de seguir a
marcha processual.
Ante a circunstância narrada, foi determinado em contato pessoal com a Defesa do acusado
que fosse imediatamente devolvido os autos, sob pena de busca e apreensão e demais
medidas legais cabíveis.
..

O Processo está em carga com a Defesa do réu.
”

Tem-se, portanto, que a defesa do
paciente é a única responsável pela demora na resolução do feito, tendo em vista que a perícia requerida já foi realizada e o respectivo laudo enviado à autoridade judiciária competente que, pela demora da defesa na devolução dos autos, ainda não conseguiu encerrar a instrução processual.

Em sua manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que os autos foram restituídos tão somente em 01/07/2020, ou seja, bem depois da conclusão do laudo pericial e somente após a requisição pelo magistrado singular, não havendo, efetivamente, como se atribuir eventual demora ao Juízo apontado como coator ou ao Poder Judiciário.

Neste sentido é a Súmula 64 do STJ, a saber:

Não
constitui
constrangimento
ilegal
o excesso
de
prazo
na
instrução,
provocado
pela
defesa
.

Em idêntico sentido é a Súmula 03 de nos
s
a Egrégia Corte
, vejamos:

“Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.”

Ante o exposto, denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/07/2020